Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-94.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023310-94.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELE ELIZABETE MENDES - CPF: 019.876.301-81 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1023310-94.2021.8.11.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Franciele Elizabete Mendes

Parte Recorrida:
OI S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem na pauta: 278

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS APÓS CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA – CONTRATO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA EM NOME DA AUTORA - FATURAS EM ABERTO APRESENTADAS PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAL CONTRATO - COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais para reconhecer a legalidade das cobranças e da negativação feita em nome da autora.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de se ver indenizada pelos danos morais experimentados, uma vez que afirma que recebeu cobranças e foi negativada pela ré, por faturas de consumo, mesmo após pedido de cancelamento dos serviços em dezembro de 2020.

3.

A recorrida defende que a parte autora possuía o terminal de n. 66 3424-8856, para a prestação de serviços de telefonia fixa e internet, cancelados por inadimplência em agosto de 2021 - e não por solicitação como alegado pela autora - permanecendo faturas dos meses de abril/maio e julho de 2021, sem o devido pagamento, o que justifica a negativação em nome da autora.

4.

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da parte autora, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família
.

5.

Da análise dos autos, vê-se que, embora a parte autora alegue que foi submetida a cobrança por parte da concessionária de telefonia após pedido de cancelamento dos serviços e que realizou pagamento proporcional ao consumo dos serviços, a recorrente se limita a afirmar que era usuária dos serviços de telefonia móvel, sem sequer indicar o número do telefone que utilizava, além de não trazer nenhum comprovante de pagamento.

6.

Em oposição, a empresa recorrida apresentou farta documentação indicando, que em verdade, a requerente possuía em seu nome linha fixa com internet (
66 3424-8856),
sobre a qual demonstrou a existência de débitos e a
legalidade das cobranças indicando a modalidade do plano contratado, contendo todas as informações necessárias, faturas e histórico de utilização que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

7.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios trazidos pela defesa, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

8.

Assim, cabe destacar que a inversão do ônus da prova não é um efeito automático da relação de consumo. Deixando o autor de trazer aos autos demonstração da verossimilhança nas suas alegações, no tocante ao ônus da prova deve prevalecer a regra processualista, segundo a qual compete à parte interessada provar o que alega, pelo que entendo que deixou a autora de cumprir o seu ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

9.

Em razão do exposto, entendo que não houve ato ilícito praticado pela recorrida apto a gerar o dano moral pleiteado.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023